Tribunal: TJSP
Processo: 2272795-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de São José dos Campos – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça – Isenção por força do art. 18 da Lei no 7.347/85 – Precedentes desta Corte - Recurso provido